Tribunal: TJDFT
Processo: 0710225-76.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710225-76.2017.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e o JUIZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. Nos termos da decisão de ID n.o 2046079, o presente conflito encontrava-se suspenso. Porém, compulsando os autos do processo originário (0702832-91.2017.8.07.0003), verifica-se que o feito já fora sentenciado e devidamente arquivado, desde 05/07/2018, pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente conflito de competência, pela perda superveniente do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador